Tribunal: TJMT
Processo: 1041943-26.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041943-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CAUA SENA ALEIXO - CPF: 048.422.501-43 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), A. D. S. S. - CPF: 713.402.654-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida (25 porções de substância análoga à cocaína), envolvimento de adolescente e histórico de prisões e registros criminais recentes do paciente, que já havia sido liberado recentemente mediante medidas cautelares.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, suficiente para justificar a medida extrema; (ii) definir se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta da materialidade do delito, dos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) e do perigo gerado pela liberdade do réu à ordem pública ou à instrução criminal (
periculum libertatis
), nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A quantidade de droga apreendida, acondicionada em porções prontas para o comércio, aliada à presença de menor no local e à tentativa de fuga do acusado no momento da abordagem, evidenciam gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar.

3. A análise do histórico criminal do paciente revela múltiplas prisões anteriores por crimes diversos, inclusive com benefício de liberdade provisória semanas antes dos fatos, o que demonstra sua contumácia delitiva e a ineficácia das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

4. A fundamentação judicial encontra-se alinhada aos precedentes do STJ e aos Enunciados Orientativos n. 25 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que autorizam a prisão preventiva diante da reiteração delitiva e da expressiva quantidade de drogas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga e pelo envolvimento de adolescente, justifica a prisão preventiva. 2. A reiteração delitiva e a ineficácia de medidas cautelares alternativas autorizam a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é válida quando lastreada em elementos individualizados e concretos constantes dos autos”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 312, 313, I e 319, do CPP; arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06; art. 244-B do ECA; art. 5º, LXI e art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 985.967/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CAUÃ SENA ALEIXO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos n. 1003895-71.2025.8.11.0008, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 330772357 p. 88-96).

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando que o magistrado
a quo
se utilizou de argumentos genéricos e baseados na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
.

Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, predicados que, no entender da defesa, autorizariam a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 330772357.

Liminar indeferida (Id. 331171855).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 334205382).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 33468899).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 1º de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores).

O Auto de Prisão em Flagrante (APF) decorreu de diligências policiais iniciadas após denúncias anônimas de que um suspeito de roubo em Tangará da Serra (MT) estaria escondido na residência do Paciente. A guarnição policial relata ter visualizado três suspeitos, momento em que o paciente teria deixado cair uma porção análoga à pasta-base de cocaína e tentado fugir para dentro da casa. No quarto da residência foram encontradas 24 (vinte e quatro) petecas de pasta-base de substância análoga à cocaína, totalizando 25 (vinte e cinco) unidades. Um adolescente, A. D. S. S., também foi encontrado no local.

Na audiência de custódia, realizada em 01/11/2025, o magistrado de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o
fumus comissi delicti
(pressupostos), o
periculum libertatis
(fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação
fumus commissi delicti
, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (
periculum libertatis
), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, constatam-se a presença dos pressupostos necessários para a manutenção da segregação cautelar do flagranteado.

Com efeito, no presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, materializando assim, o
fumus comissi delicti
.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

No presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao autuado, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria pelo autuado.

Ressalte-se ainda que, conforme consta no Auto de Apreensão n. 2025.16.529315 (ID. 213492675) juntamente com o flagranteado foram apreendidos: 25 involucro de cocaína;

Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.

(...).

Registro ainda que a quantidade de droga apreendida e a forma que se encontravam embaladas evidenciam sobremaneira a gravidade concreta da conduta dos autuados e a traficância, o que, por si só, justifica a prisão cautelar.

Verifica-se ainda, dos antecedentes criminais do flagranteado (Id. 213492986) que o mesmo é contumaz na prática delitiva, respondendo por outros vários crimes, inclusive recentemente foi preso em flagrante e liberado.

Outrossim, as circunstâncias do crime não apontam para o consumo pessoal, mormente pela quantidade de drogas.

Neste sentido é o Enunciado Orientativo n. 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 TCCR/TJMT:
in verbis
: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Outrossim, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, onde a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ - HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão, e sobretudo, da vítima.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) CAUA SENA ALEIXO, qualificado nos autos. (...) (Id. 330772357 p. 88-96).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Conforme se verifica dos autos, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) restaram evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 330772357 – p. 44), Boletim de Ocorrência (Id. 330772357 – p. 46-48), depoimentos dos policiais condutores e, notadamente, pelo Laudo Preliminar de Constatação (Id. 330772357 – p. 38-40), que atestou a apreensão de
25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à cocaína
, embaladas em formato de "petecas", prontas para a comercialização.

Conforme os relatos, a guarnição policial, após receber denúncias anônimas sobre a presença de um suspeito de roubo na residência do paciente, dirigiu-se ao local e visualizou o paciente, que, ao notar a presença policial, tentou evadir-se para o interior do imóvel, dispensando parte do entorpecente que trazia na cintura. No interior da residência foram localizadas as demais porções da droga e um adolescente, evidenciando, em tese, a traficância e a corrupção de menores.

Tais elementos conferem a justa causa necessária para a deflagração da persecução penal e para a imposição da medida cautelar.

O ponto principal da impetração reside na alegação de carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Contudo, ao confrontar os argumentos defensivos com o édito prisional (Id. 213490672), verifica-se que o magistrado de origem apresentou motivação robusta, concreta e idônea, afastando a tese de decisão genérica.

A decisão guerreada ancorou-se na necessidade de garantia da ordem pública, não apenas pela gravidade concreta do delito - evidenciada pela natureza e forma de acondicionamento da droga (cocaína fracionada para venda) e pelo envolvimento de adolescente - mas, preponderantemente, pelo risco concreto de reiteração delitiva.

O magistrado de origem fundamentou a decisão na contumácia delitiva do paciente, comprovada por múltiplos registros criminais recentes, quais sejam:

- Preso em flagrante em 13/09/2025 (menos de dois meses antes do fato atual), pela prática dos crimes de desobediência e resistência (IP n. 1003669-66.2025.8.11.0008);

- Preso em flagrante em 07/10/2025 (cerca de três semanas antes do fato atual), pela prática, em tese, de posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores (APF n. 1010174-79.2025.8.11.0006), tendo-lhe sido concedida liberdade provisória sob medidas cautelares;

Assim, o retorno à prática criminosa, no caso de tráfico e corrupção de menores em análise, apenas 24 dias após a concessão da liberdade provisória, demonstra a manifesta ineficácia das medidas cautelares alternativas e o risco real de reiteração criminosa, o que robustece o
periculum libertatis
para a ordem pública.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada neste sentido, conforme o
Enunciado n. 06
das Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece que
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Nesse sentido:

Para a garantia da ordem pública, a necessidade e adequação da prisão preventiva podem ser justificadas pelo risco de reiteração delitiva, amparado por elementos como condenações ainda não transitadas em julgado, inquéritos e ações penais em curso, anotações de atos infracionais e registros criminais anteriores. (...) (STJ, AgRg no HC n. 985.967/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Ademais, o paciente foi autuado por associação para o tráfico, o Boletim de Ocorrência indica que ele faz parte do Comando Vermelho de Mato Grosso (CV - MT) e ainda ofereceu abrigo a um suspeito de roubo ocorrido um dia antes em Tangará da Serra (MT), sugerindo atuação em contexto de organização criminosa e apoio a outros delitos.

Assim, verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o possível vínculo com organização criminosa, mas também que os crimes, em tese, praticados possuem pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, nos termos dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do CPP, reputo que seja necessária a aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Conforme o
Enunciado Orientativo n. 25
da TCCR/TJMT, a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para a manutenção da prisão preventiva. E, de acordo com o
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT, as condições pessoais favoráveis, como as alegadas pelo Paciente (primário, residência fixa, trabalho lícito), não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis.

Ademais, a demonstração de que o paciente voltou a delinquir pouco tempo após ser beneficiado com a liberdade provisória em outro feito torna inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, eis que estas já se mostraram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública no caso concreto.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Registre-se, ainda, que a orientação ora adotada harmoniza-se com a tese firmada no
Tema 959/STF
da repercussão geral, segundo a qual é inconstitucional a vedação abstrata à concessão de liberdade provisória ao preso em flagrante por tráfico de drogas, impondo-se ao julgador a demonstração de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar.

No caso em exame, a segregação preventiva não decorre automaticamente da natureza do delito imputado, mas se apoia em elementos objetivos extraídos dos autos - quantidade e forma de acondicionamento da droga, envolvimento de adolescente na empreitada criminosa e reiteração delitiva em curto espaço de tempo após anterior concessão de liberdade provisória -, circunstâncias que evidenciam risco atual à ordem pública e revelam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, estando a decisão solidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, atendendo a todos os requisitos legais e constitucionais, especialmente a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstrado pelos antecedentes do paciente.

Nesse contexto evolutivo da persecução penal, impende registrar que a denúncia já foi formalizada pelo Ministério Público, tendo sido oferecida denúncia em desfavor do paciente na data de 03/12/2025, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06. A superveniência da exordial acusatória corrobora a robustez dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, ratificando a presença do
fumus comissi delicti
e a necessidade de se garantir a instrução criminal que se inicia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Cauã Sena Aleixo
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025